Tribunal: TJMT
Processo: 8010406-75.2016.8.11.0106
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010406-75.2016.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANA DE SOUZA SILVA COUTO - CPF: 005.155.681-20 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010406-75.2016.8.11.0106

Origem:

Juizado Especial Cível de Novo São Joaquim

Embargante(s):

TIM CELULAR S.A.

Embargado(s):

SILVANA DE SOUZA SILVA COUTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/02/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada, inexiste falar em julgamento omisso, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão,
que reformou a decisão de primeiro grau, dando provimento do Recurso Inominado,

anulando a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à origem para proceder com o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos, excluindo ainda todos os consectários da litigância de má-fé aplicadas na Sentença.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e
decidiu fundamentadamente em reformar a sentença de primeiro grau,
razão pela qual não há se falar no alegado julgamento
contraditório.

O embargante alega que, embora esteja bem fundamentado o presente Acórdão, porém, não merece prosperar, tendo em vista omissão na observação de todos os documentos acostados, bem como, tudo que fora exposto na sentença extintiva, que além de julgar o caso em contrato, observou toda a gama de demanda ajuizado pelo patrono da parte Autora, em que encontrou divergências semelhantes em todos os processos.

No entanto, embora os argumentos de contradição apresentados pelo embargante, em nova análise atenta aos autos, não vislumbro nenhum fundamento contraditório, pelo contrário, o acordão pontuou de forma clara cada ponto da controvérsia aduzida nos autos, entendendo que, embora seja louvável a preocupação do juízo com relação a uma possível fraude processual, o mesmo deveria ser observado no curso do processo, antes de qualquer sentença, e não após o trânsito em julgado, já na fase executiva.

Insta registrar ainda, em que pese a questão levantada referente o endereço do recorrente ter sido informado incorretamente, conforme consta na certidão do oficial de justiça, a parte autora/recorrente esteve presente na audiência de conciliação, ou seja, estava ciente da ação proposta em seu nome.

Portanto, verifico que há mera insurgência contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão,
até porque ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
OS REJEITO
, ante a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade e sim ausência do direito pleiteado, na tentativa de rediscutir a matéria devidamente enfrentada.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021